Tribunal: TJBA
Processo: 8001814-93.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001814-93.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR DIAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARINEIDE MOTA RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARINEIDE MOTA RODRIGUES, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, LEONARDO BATISTA RUAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E O RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO APELANTE. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A legitimidade da avença restou demonstrada nos autos, em face da documentação constante no ID 68611062, consistente em foto no ato da contratação, assinatura digital e cópia do contrato de empréstimo, celebrado em 2022 por meio digital, a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais. Os termos da pactuação estão detalhados e refutam as informações tecidas na exordial.

II - No ID 68611064 consta a comprovação de que o valor contratado foi disponibilizado ao Apelante, que sequer impugnou os documentos acostados pela Instituição Financeira.

III - Apelado que se desincumbiu do ônus a que está sujeito, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

IV - Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001814-93.2022.8.05.0172, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo como
Apelante ADEMIR DIAS DA ROCHA e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA